Tribunal: TJES
Processo: 5015378-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015378-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: TALYSON MANOEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1
. A tutela de urgência para realização de prova pericial judicial em ação de produção antecipada de provas exige a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica em casos de lesões consolidadas sem risco de agravamento.

2
. O procedimento de produção antecipada de provas deve observar os requisitos legais, não sendo admitida a antecipação de perícia judicial sem comprovação de urgência.

3
. Recurso conhecido e desprovido. Agravo de interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015378-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: TALYSON MANOEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

objetivando a reforma da r. decisão de id. 44884791 dos autos originários que, no bojo da ação de produção antecipada de provas” proposto por ele em face de
TALYSON MANOEL DE FERREIRA DA SILVA
,
indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões do recurso (id. 10105280) o agravante sustenta, em síntese, (i) a existência de vínculo com o réu mediante um contrato de seguro de vida; (ii) há urgência no deferimento da realização de

prova pericial judicial
;
(iii) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Sem contrarrazões.

Mediante a decisão de id. 10282306 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 10671362.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015378-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: TALYSON MANOEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

objetivando a reforma da r. decisão de id. 44884791 dos autos originários que, no bojo da ação de produção antecipada de provas” proposto por ele em face de
TALYSON MANOEL DE FERREIRA DA SILVA
,
indeferiu a liminar pretendida.

Em breve resumo dos fatos subjacentes à causa, elucido que a seguradora autora, ora agravante, propôs ação de produção antecipada de provas alegando, que o requerido, segurado da autora e comunicante do sinistro nº 14248172, envolveu-se em um acidente de motocicleta em 21/12/2021, resultando em sequelas permanentes e irreversíveis. As lesões foram avaliadas com uma invalidez de 50% na mão esquerda e 25% no joelho.

Além disso, pagou o valor indenizatório no importe de R$2.892,85. Ocorre que o requerido, discordando do laudo pericial, solicitou nova perícia por junta médica, indicando o médico assistente Dr. André Arthur E. Teixeira, o que resultou na reabertura do procedimento de regulação do sinistro.

Entretanto, em razão do impasse na escolha do médico desempatador, a seguradora propôs a ação pugnando pela nomeação de perito judicial, como medida de tutela antecipada e realização de prova pericial para avaliar a caracterização ou não da Invalidez Permanente Total por Acidente (IPA) e a extensão das lesões.

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão recorrida indeferindo o pedido liminar de que seja determinada a realização da prova pericial judicial a fim de avaliar a caracterização ou não da Invalidez Permanente Total por Acidente (IPA) e a extensão das lesões, sob o fundamento de que “não constato a urgência declarada, haja vista que o caso versa sobre lesões consolidadas, não havendo risco em se aguardar o procedimento previsto no artigo 382 do CPC”.

Irresignada interpôs o presente recurso, sustenta, em síntese, (i) a existência de vínculo com o réu mediante um contrato de seguro de vida; (ii) há urgência no deferimento da realização de prova pericial judicial; (iii) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Pois bem.

A agravante ajuizou a ação de produção antecipada de prova fundada no art. 381, inciso III do CPC, segundo o qual “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: [...] III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

O art. 382, § 4º, estabelece que “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “É de se reconhecer, portanto, que a disposição legal contida no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal.” (STJ, REsp nº 2037088 – SP 2022/0278828-0, Órgão: Terceira Turma, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg.: 07/03/2023, Public.: 10/03/2023).

Dito isso, elucido que a ação de produção antecipada de provas está disciplinada nos artigos 381 383 do CPC. Ela assume caráter cautelar quando fundamentada no inciso I do art. 381 do CPC, nos casos em que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”. Por outro lado, reveste-se de natureza satisfativa nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, quando “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” ou ainda quando “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora agravante, pleiteou como medida de tutela antecipada a nomeação do perito judicial e realizada prova pericial médica com a posterior entrega do laudo a apurar e quantificar o grau das lesões do réu, para só então se avaliar a caracterização ou não da Invalidez Permanente Total por Acidente (IPA).

Dito isso, lembro que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), “não constato a urgência declarada, haja vista que o caso versa sobre lesões consolidadas, não havendo risco em se aguardar o procedimento previsto no artigo 382 do CPC”. Isso porque o acidente de motocicleta ocorreu em 21/12/2021, ocasionando sequelas de caráter permanente, não sendo possível vislumbrar agravamento das lesões. Logo diante, ausente o perigo da demora, inviável a concessão da tutela de urgência

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.